Tribunal: TJPA
Processo: 0809801-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809801-66.2021.8.14.0401

APELANTE: XIAO CHEN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0809801-66.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: XIAO CHEN

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
. TEMA 983/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, arguindo, em prejudicial de mérito, a prescrição e, no mérito, pugnando pela absolvição com base nas teses de legítima defesa e erro de proibição e, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, superada esta, analisar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação, rechaçando as teses de excludente de ilicitude (legítima defesa) e de culpabilidade (erro de proibição), bem como a legalidade da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em prescrição, pois não transcorreu o prazo de 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando, como no caso, é firme, coerente e está em harmonia com as demais provas dos autos, notadamente o laudo pericial que atesta as lesões e os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

5. A tese de legítima defesa, para ser acolhida, exige prova inequívoca de seus requisitos (art. 25 do CP), cujo ônus probatório recai sobre a defesa (art. 156 do CPP), o que não ocorreu. A versão do réu mostra-se isolada e contrariada pela robustez do acervo probatório.

6. A alegação de erro de proibição (art. 21 do CP) é inverossímil, pois o apelante, estrangeiro residente no Brasil há vários anos e inserido social e comercialmente, não pode alegar desconhecimento sobre a ilicitude de uma conduta universalmente reprovável como a agressão física.

7. A condenação à reparação por danos morais deve ser mantida, pois, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 983, o dano é presumido (
in re ipsa
) nos crimes de violência doméstica, bastando o pedido expresso na denúncia, o que foi devidamente observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

Não se configura a prescrição da pretensão punitiva se, entre os marcos interruptivos, não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal, conforme a pena em concreto.

2.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, constitui meio de prova de especial relevância, sendo apta a fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, como laudo pericial e prova testemunhal.

3.

A tese de erro de proibição é incabível quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o agente, ainda que estrangeiro, possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta.

4.

É cabível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em favor da vítima de violência doméstica, sendo o dano presumido (
in re ipsa
), desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 21, 25, 109 (VI), 129 (§ 9º); Código de Processo Penal, arts. 156 e 387 (IV).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ; STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1.643.051/MS); STJ, AgRg no REsp 1.940.163/TO; TJ-DF 07020821820248070012 1910447.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
XIAO CHEN
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença (ID 19660620) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 19660535), em síntese, que no dia 30 de junho de 2021, por volta das 17h30min, no interior de um estabelecimento comercial, o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, agrediu fisicamente sua ex-companheira, Rayza Pereira Cruz. Consta que, após uma discussão motivada pela recusa do réu em pagar uma conta de água, ele desferiu socos, chutes e golpes com um cadeado na cabeça da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial.

Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu, as partes apresentaram alegações finais (Ministério Público - ID 19660611; Assistência de Acusação - ID 19660614; e Defesa - ID 19660616). Sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu
XIAO CHEN
à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários mínimos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19660625). Em suas razões (ID 19660629), argui, em prejudicial de mérito, a extinção da punibilidade pela prescrição. No mérito, pugna pela absolvição, sustentando que agiu em legítima defesa e, alternativamente, sob erro de proibição. Por fim, requer o afastamento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19660634), assim como a Assistente de Acusação (ID 19660635), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 2102475).

É o relatório.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. A tese, contudo, não merece acolhimento. A pena em concreto foi fixada em 03 (três) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (05/07/2021) e a publicação da sentença condenatória (15/03/2024) foi inferior a 3 anos, o que afasta a ocorrência da prescrição.

Rejeito, pois, a prejudicial.

03 – DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito.

a) Da Tese de Absolvição por Legítima Defesa e Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido por ter agido em legítima defesa e por insuficiência de provas. A tese não se sustenta.

No que diz respeito à materialidade, o Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 19660597) soluciona a questão, atestando que houve a lesão corporal ao descrever:
"
duas lesões contusas, suturadas por três pontos simples cada uma, medindo 3,5cm e 5,5cm, sobre edema de médio volume, localizadas em região frontal do crânio; equimose de formato assimétrico e de coloração violácea, medindo 3,5cm, localizada, em face anteromedial de terço superior do braço esquerdo
"
.

A autoria, por sua vez, é confirmada pela robusta prova oral. Durante a instrução processual, foi colhido o depoimento da vítima, que declarou que no dia do fato, após uma discussão,
o acusado lhe agrediu com socos, chutes e pontapés, tendo ainda acertado sua cabeça com um cadeado; que chegou a sangrar; que foi suturada
, confirmando as lesões corporais atestadas pelo laudo e, por consequência, os fatos narrados na denúncia.

O réu, em seu interrogatório, deu versão diversa aos fatos, declarando que atingiu a vítima com o cadeado de forma involuntária, uma vez que apenas se protegeu de agressões que partiram da própria vítima. Tal narrativa, contudo, mostra-se isolada e inverossímil diante da gravidade e multiplicidade das lesões.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância. O Superior Tribunal de Justiça pacificou este entendimento, como se destaca no seguinte julgado:

O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
. (STJ - AgRg no AREsp: 2.275.177/RJ, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) – destaquei.

No presente caso, o depoimento da vítima está em perfeita harmonia com o laudo pericial e com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação, ao passo que a defesa não se desincumbiu do seu ônus de provar a alegada legítima defesa (art. 156 do CPP).

b) Da Tese de Erro de Proibição

A defesa alega, alternativamente, que o apelante agiu em erro de proibição, por ser estrangeiro e desconhecer a ilicitude da conduta. A tese é manifestamente improcedente. O apelante reside no Brasil há anos, é comerciante e demonstra compreender o idioma. A proibição de agredir fisicamente outrem é um preceito básico de convivência, cujo conhecimento é exigível de qualquer pessoa inserida na sociedade.

A jurisprudência é clara ao rechaçar tal argumento em situações análogas, ressaltando que o erro de proibição somente se justifica em circunstâncias excepcionais, o que não é o caso. Conforme decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"Segundo o artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável. Nesse sentido,
o erro de proibição só será justificado quando, inevitavelmente, o agente não tenha condições de determinar que seu comportamento é ilícito, situação inocorrente na espécie
...". (TJ-DF 07020821820248070012 1910447, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/09/2024) – destaquei.

Não há, portanto, como acolher a tese de exclusão da culpabilidade.

c) Do Pedido de Afastamento da Indenização por Danos Morais

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da indenização por danos morais. O pedido não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 983
, firmou tese vinculante no sentido de que:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

No caso, houve pedido expresso na denúncia (ID 19660556), e o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria conduta violenta. Quanto à alegação de hipossuficiência, o STJ também já se posicionou no sentido de que tal condição não pode ser presumida para afastar o dever de indenizar:

"[...]
não prospera a alegação [...] no sentido de que o Agravante [...] teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar
[...]." (STJ - AgRg no REsp: 1.940.163/TO, Relator: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) – destaquei.

Assim, a manutenção da indenização é medida que se impõe, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025